Tribunal: TCU
Processo: 043.154/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 579/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.154/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renata Borges Minas (XXX.904.448-XX); Renata Neves Bernal (XXX.301.908-XX); Rene Gomes (XXX.248.478-XX); Roberto Luis Pereira (XXX.306.538-XX); Rodrigo Antonio Coelho de Oliveira (XXX.271.108-XX); Rodrigo de Campos Naleto (XXX.863.108-XX); Rosangela Cristina Pereira Damasceno (XXX.689.718-XX); Roseli Santos Lima (XXX.462.858-XX); Sandra Lopes Vieira Yoshida (XXX.417.118-XX); Sandra Regina de Andrade (XXX.901.098-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.